Tribunal: STF
Processo: ARE 1458343
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ILEGITMIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE  INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUDEF/FUDEB. VINCULAÇÃO DE EMPREGO DOS RECURSOS. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ADPF 528. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDAPÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL PORALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. 1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996. 2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida aquestão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução; 4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96. 5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa. 6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade. 7. Relativamente., à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/94, oque efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. 8. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXVI, da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Analisados os autos, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução. Deve-se registrar que a AMUPE juntou durante à ação de cognição lista de municípios substituídos. Eventuais irresignações quanto a esse tema, deveriam ter sido tecidas durante a fase de conhecimento o que não foi feito. Por outro lado, se fosse o caso, competiria à embargante comprovar que o exequente não consta da lista de substituídos, o que não ocorreu. Importante ressaltar também que os termos de adesão acostados durante o decorrer do feito pela AMUPE são referentes aos contratos de honorários firmados entre os municípios e o causídico, não se tratando de acréscimos à lista de substituídos Igualmente, não merece guarida a alegação de que o município pretendeu entrar na lide após a fase recursal, ou seja, da formação do litisconsorte ativo ulterior. É que, como bem salientou a sentença apelada, ocaso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.”



    Assim, no que se refere à alegação de ilegitimidade, conforme se constata do trecho transcrito do acórdão recorrido na decisão agravada, a questão foi decidida a partir da legislação processual infraconstitucional, sendo inviável sua revisão via recurso extraordinário. Revela-se ofensa indireta à Constituição da República, assim como seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Por oportuno, reitero os precedentes citados na decisão agravada, por terem analisado questão semelhante a dos autos: ARE 1.179.473-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019, ARE 840.432-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/12/2014, RE 637.135-RG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/8/2022; RE 1.253.470, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/2020.



    Quanto ao delimitado sobre a vinculação dos recursos integrantes do FUDEF/FUNDEB, na forma do decidido na ADPF 528, o Plenário desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade do acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União que determinava o afastamento da “incidência da regra do art. 22 da Lei 11.794/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios”, assentando que os recursos alocados no referido fundo devem ser utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Confira-se, in verbis: 



      “PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022).



 



    Dessa orientação, divergiu em parte o acórdão recorrido.



    Demais disso, a análise sobre a possibilidade de eventual retenção dos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, incidindo apenas sobre encargos moratórios, foi infirmado previamente nos autos na análise do Recurso Especial pelo STJ . (Doc. 47)



    Ex positis, PROVEJO EM PARTE o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar que os os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, ressalvada a possibilidade de incidência de honorários advocatícios contratuais sobre encargos moratórios, nos limites do decidido na ADPF 528.



 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente